Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709195-84.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEVERSON DE OLIVEIRA DOMINGOS DECISÃO Razão assiste ao recorrido. Com feito, o objeto do presente processo (supressão da GAEE, GAA e GAPED durante período de afastamento remunerado para estudos) não guarda relação com a matéria discutida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 615 (extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco ou vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital n. 4.057/2007, e no Art. 20, I da Lei Distrital n. 5.105/2013 9). Determino, pois, o levantamento do sobrestamento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito